Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-63.2016.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-63.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPREV SEGURADORA SA - CNPJ: 14.333.631/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 488.498.801-97 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO, GRAU DE INCAPACIDADE E CARÁTER DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"
(Súmula nº 474, STJ).

O laudo pericial contraditório e inconclusivo, que impede a análise do grau de debilidade da vítima, autoriza a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da perícia adequada, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMPREV SEGURADORA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 0001505-63.2016.8.11.0008, movida por CLAUDINES DOMINGOS DOS SANTOS, julgou procedente a pretensão originária para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório ao autor, no montante de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), além das custas processuais, inclusive honorários periciais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 23099916).

Em suas razões de Id. 230999176 a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que o laudo pericial contido nos autos seja complementado.

Aduz que o laudo pericial é totalmente contraditório, pois, ora atestou a ausência de invalidez permanente do autor, ora graduou a invalidez.

Destaca a necessidade de complementação pelo perito médico, porque a cobertura por invalidez não pode ser utilizada para indenizar beneficiários que não sofram de invalidez de caráter permanente e definitivo.

Requer, dessa forma, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para decretar a nulidade da sentença proferida com base em laudo contraditório, devendo o feito retornar à origem, de maneira a possibilitar a complementação da prova pericial.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 230999180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT cujo pedido foi julgado procedente para condenar a seguradora/apelante ao pagamento do valor indenizatório.

Inconformada, a recorrente defende a necessidade de cassação da sentença, por não ter sido proferida com base em laudo pericial inconclusivo e contraditório.

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte recorrente, verifica-se que merecem prosperar.

Isso porque o laudo pericial inconclusivo, que padece de esclarecimentos, impede a análise acurada do grau de debilidade da vítima, razão pela qual a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para realização da perícia adequada é medida que se impõe.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INSTRUÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS - PERÍCIA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA. 1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC/2015. 2. É indispensável a realização da prova pericial, sempre que a verificação de um fato controvertido nos autos depender de conhecimento especializado, notadamente em se tratando de ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório DPVAT. (Apelação Cível: 1.0151.14.001783-2/001. Relator: Des. José Arthur Filho. Data de Julgamento: 11/11/2016).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO -SEGURO DPVAT - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO INCONCLUSIVO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. O laudo pericial inconclusivo, que não quantifica o grau de invalidez da vítima, não é hábil para fins de pagamento da indenização securitária, devendo, assim, ser determinada a realização de uma perícia complementar, não havendo óbice na expedição de ofício com a juntada, aos autos, de laudo médico. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.135614-7/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2017, publicação da sumula em 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E INCOMPLETO - ESCLARECIMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA. - Imprestável é o laudo pericial quando não esclarece todas as questões técnicas necessárias ao julgamento da lide (TJMG - Apelação Cível 1.0073.14.006053-1/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2017, publicação da sumula em 31/03/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para complementação da perícia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024